Tribunal: TJMT
Processo: 1001952-19.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-14
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1001952-19.2020.8.11.0000
Impetrantes: Marciano Xavier das Neves e Sueli Graminho Frigeri
Paciente: Marcelo Fernando da Silva
Impetrado: Juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Marcelo Fernando da Silva, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT.
Os impetrantes relatam que o paciente está preso preventivamente desde 6.3.2019, pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado tentado (CP, art. 121, § 2o, inciso IV) e porte ilegal de arma de fogo (art. 14, caput, Lei n. 10.826/03).
Afirmam que o flagrante foi convertido em prisão preventiva para garantir a ordem pública e, não obstante a defesa tenha requerido a sua revogação, inclusive perante esta egrégia Corte de Justiça, “lamentavelmente restou denegada a ordem” (sic)
Relatam que o juiz da causa prolatou a pronúncia no dia 17.1.2020, oportunidade em que manteve a custódia preventiva do insurgente, fundada nas decisões proferidas pelo Tribunal de Justiça e nos próprios fundamentos da decisão que ensejou o encarceramento.
Ressaltam que o paciente preenche os requisitos para a concessão da liberdade provisória, já que é primário, possui histórico profissional louvável, após o crime se apresentou espontaneamente à autoridade policial, tem colaborado com a apuração dos fatos e porque a própria vítima afirmou que o disparo de arma de fogo ocorreu de forma acidental, bem como que não teme por sua integridade física e, inclusive, compareceu pessoalmente à unidade prisional para visitá-lo.
Destacam que, embora o paciente responda por outras acusações, todas “estão ligadas ao uso desmedido de bebida alcoólica combinado com o uso de medicamentos antidepressivos”, cujo comportamento compulsivo iniciou-se em decorrência de uma tragédia familiar, já que perdeu seu único irmão, brutalmente assassinado no ano de 2018.
Entretanto, comprovam que durante o encarceramento o paciente buscou ajuda profissional e está fazendo tratamento ambulatorial regularmente, o qual será mantido quando colocado em liberdade.
Por fim, salientam que ao caso é recomendável a aplicação de medidas cautelares diversas, considerando que o favorecido não é pessoa perigosa.
Com essas considerações, requerem, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus para o fim de revogar a prisão do paciente, com ou sem a aplicação de outras medidas cautelares, expedindo-se o respectivo alvará de soltura (pp. 5-22 – Id. 33381968).
Acostou documentos (pp. 23-765).
É o relatório.
De acordo com o sedimentado no Supremo Tribunal Federal, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando o ato impugnado estiver eivado de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano, e desde que preenchidos os pressupostos legais, consistentes no fumus boni iuris e no periculum in mora.
Promovendo uma análise perfunctória da pronúncia, verifico que a manutenção do decreto prisional baseou-se na necessidade de resguardar a ordem pública, referindo-se aos fundamentos já delineados na decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva e naquelas que indeferiram o pedido de revogação da medida, o que justifica o édito prisional cautelar, consoante inteligência do Enunciado Sumular n. 50, desta egrégia Corte (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015).
Ademais, conforme se extrai do documento de pp. 710-735 (Id. 33384489), o paciente ostenta registros criminais e infrações disciplinares em seu desfavor, inclusive decorrentes do uso inadequado de arma de fogo em local público, circunstância que, a princípio, respalda os fundamentos da custódia preventiva.
Além disso, embora os impetrantes destaquem que se trata de réu primário, que possui residência fixa e emprego lícito, insta salientar que, conforme reiterados precedentes do Superior Tribunal de Justiça, as condições pessoais favoráveis, por si sós, não são garantidoras de eventual direito de responder ao processo em liberdade.
Nesse contexto, num primeiro momento, não observo a existência de manifesta ilegalidade ou teratologia na decisão objurgada, a ensejar o acolhimento da pretensão em sede de liminar, encontrando-se aparentemente justificada a necessidade da prisão preventiva do paciente, nos termos dos art. 312 do CPP, o que torna desaconselhado o deferimento da provisão cautelar pretendida nesta oportunidade.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada, devendo a insurgência defensiva ser objeto de deliberação definitiva após a tramitação regular do writ.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 5 dias, preste as informações que reputar pertinentes.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
Acerca do indeferimento do pedido de concessão liminar do remédio heroico, intime-se o impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 14 de fevereiro de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator